Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701767-47.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA COSTA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela part ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESPESA COM TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais em razão da negativa de autorização de internação em caso de urgência por parte da operadora do plano de saúde. Recurso inominado do réu visando à improcedência dos pedidos. 2 - Plano de saúde. Carência. Na forma do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998, apenas os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de emergência são definidos como: "os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (Art. 35-C, inciso I). O relatório médico de atendimento da autora (ID. 17879381) solicita a internação em caráter de urgência e reporta que a paciente de 67 anos foi diagnosticada com dengue, apresenta queda progressiva de plaquetas, aumento de transaminases hepáticas e de creatinina e que devido ao quadro de dengue associado aos achados laboratoriais necessita de observação hospitalar pelo risco de complicações por plaquetopenia e aumento de escórias nitrogenadas, com risco à vida caso apresente complicações. Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura da internação da paciente, cabendo à operadora custear todas as despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de urgência, independentemente da limitação prevista no contrato. 3 - Fraude. Plano de saúde coletivo empresarial. A discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo e não há demonstração de que fora precedida de apuração. Ademais, o plano de saúde estava vigente à época dos fatos e não houve cancelamento do contrato, tanto que a negativa de custeio da internação por parte do plano de saúde ocorreu diante da alegação de existência de carência contratual. 4 - Responsabilidade civil. Danos morais. Plano de saúde. Recusa imotivada de cobertura. A recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado no caso de internação em caráter de urgência, sob a alegação de que se encontrava em período de carência contratual, é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia, de forma que a autora precisou recorrer ao poder judiciário em busca de uma tutela de urgência para que fosse promovida a sua internação. Cabível, pois, a reparação por dano moral. 5 - Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$4.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1295056, 07017674720208070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 5o, incisos II e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da reserva legal, ignorado provas produzidas, e desrespeitado a fundamentação das decisões judiciais, ao condená-lo em danos morais. Requereu a reforma do acórdão recorrido ou a redução do valor em que foi condenado em danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, redução da quantia fixada a título de danos morais, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a matéria discutida diz respeito à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais” (tema 655): “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013) De outro lado, além de os dispositivos constitucionais que se alegam violados não terem sido presquestionados, em ofensa aos enunciados 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.656/98), bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 741340 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-21 PP-04485) Quanto à suposta violação ao princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660 – ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PUBLIC 01-08-2013) Ainda, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. No que se refere à infringência ao princípio da legalidade, este encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, a Corte Suprema se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal